Tribunal: TJSP
Processo: 2150528-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – AUTÔNOMA – DECLARAÇÃO DE POBREZA - I – MM. Juíza "a quo" que indeferiu o benefício da gratuidade de plano, sem oportunizar à parte o preenchimento dos requisitos legais - II – Compatibilidade do art. 5o, LXXIV, da CF, com o art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50 - Presunção decorrente da declaração de hipossuficiência financeira

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – AUTÔNOMA – DECLARAÇÃO DE POBREZA - I – MM. Juíza "a quo" que indeferiu o benefício da gratuidade de plano, sem oportunizar à parte o preenchimento dos requisitos legais - II – Compatibilidade do art. 5o, LXXIV, da CF, com o art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50 - Presunção decorrente da declaração de hipossuficiência financeira que deve ser elidida por prova em contrário – III – Hipótese em que a agravante qualifica-se como autônoma, revendendo produtos cosméticos – Extrato bancário que revela existência de saldo insignificante em conta - Contratação de advogado particular que não obsta a concessão do benefício - Ausência de elementos para afastar a presunção que milita em favor da requerente do benefício da assistência judiciária, a qual deve prevalecer – Cabível aguardar-se eventual impugnação da parte contrária - Hipótese em que já foi observado em 1a instância o disposto no art. 99, §2o, do NCPC - Precedentes do C. STJ – Decisão reformada - Agravo provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2150528-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Mairiporã, em que é agravante SANDRA
STELLA GIRONDI, é agravado LAURO RODRIGUES BELMONTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, vencida a relatora sorteada, que negava
provimento e fará declcaração de voto., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA,
vencedor, DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO, vencida, SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 4 de outubro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36419
AGRV.No: 2150528-17.2020.8.26.0000
COMARCA: MAIRIPORÃ
AGTE.: SANDRA STELLA GIRONDI
AGDO.: LAURO RODRIGUES BELMONTE
JUÍZA PROLATORA: DANIELA AOKI DE ANDRADE MARIA
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
PESSOA FÍSICA
AUTÔNOMA

DECLARAÇÃO DE POBREZA - I MM. Juíza “a quo” que
indeferiu o benefício da gratuidade de plano, sem oportunizar à
parte o preenchimento dos requisitos legais - II

Compatibilidade do art. 5o, LXXIV, da CF, com o art. 4o, § 1o,
da Lei no 1.060/50 - Presunção decorrente da declaração de
hipossuficiência financeira que deve ser elidida por prova em
contrário
III
Hipótese em que a agravante qualifica-se
como autônoma, revendendo produtos cosméticos
Extrato
bancário que revela existência de saldo insignificante em conta
- Contratação de advogado particular que não obsta a
concessão do benefício - Ausência de elementos para afastar a
presunção que milita em favor da requerente do benefício da
assistência judiciária, a qual deve prevalecer
Cabível
aguardar-se eventual impugnação da parte contrária - Hipótese
em que já foi observado em 1a instância o disposto no art. 99,
§2o, do NCPC - Precedentes do C. STJ Decisão reformada -
Agravo provido”.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento
interposto contra r. decisão que, em Ação de Rescisão
Contratual,
indeferiu
pedido de
justiça gratuita, e
determinou o recolhimento das custas pena de indeferimento
da inicial.
Recorre a autora, ora Agravante, alegando
que a Constituição Federal e o Código de Processo Civil
asseguram a concessão da gratuidade de justiça àquele que
não possuir condições de arcar com as custas e despesas
processuais; que juntou documentação comprobatória de sua
hipossuficiência e que não percebe sequer 02 salários
mínimos.
Pleiteia o provimento do recurso.
Deferido
provisoriamente
o
efeito
suspensivo.
Dispensada a contraminuta, tendo em vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o Agravado não foi citado.
É o relatório
Conforme se verifica dos autos, o benefício
da gratuidade foi indeferido após oportunizar à parte o
preenchimento dos requisitos à concessão da benesse (fls.
26 dos autos principais).
Verifica-se
que
a
recorrente,
que
se
declarou isenta de apresentar declaração de imposto de
renda (fls. 07 dos autos principais), trouxe aos autos
extratos bancários revelando a existência de saldo na
insignificante quantia de R$15,94 em janeiro de 2020 e de
R$13,91 em fevereiro do mesmo ano (fls. 10 e 14 dos autos
principais).
Ademais, a agravante, que se qualifica como
autônoma, vendedora de produtos cosméticos, declarou não
ter condições de arcar com as custas processuais sem
prejuízo de seu sustento e de sua família (fls. 06 dos
autos principais), conforme exige o art. 99, §3o, do NCPC.
Ainda, a opção da demandante em contratar
advogado particular, ao invés de se utilizar dos serviços da
Defensoria Pública ou advogados conveniados, não obsta a
concessão do benefício legal, conforme expressa dicção do art.
99, §4o, do NCPC: “A assistência do requerente por advogado
particular não impede a concessão da gratuidade da justiça”.
Sobre o tema, veja-se o precedente citado no
CPC Anotado de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa,
em notas de rodapé ao art. 5o da Lei no 1.060/50:
“Somente em situações em que salte aos olhos
inexistir a necessidade alegada é que cabe o indeferimento
de ofício da assistência judiciária (RT 824/278)”.
Inexistindo
elementos
que
afastem
a
presunção, deve o benefício ser concedido, aguardando-se
eventual impugnação da parte contrária, a qual cabe o ônus
de provar se o agravante possui ou não condições de arcar
com o pagamento das custas e despesas processuais.
Reporta-se, ainda, à citação latina, tirada
do “Pequeno Dicionário Jurídico das Citações Latinas”, de
autoria de “Tássilo Orpheu Spalding”, 2a edição, à fl. 56,
a qual representa verdadeiro luzeiro na eterna obscuridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da interpretação da lei: “Indultum a jure beneficium non
est álicui auferendum”, a qual significa: “Não se deve
privar ninguém do privilégio que o Direito lhe concede”.
Esta sentença é do antigo Direito Canônico, mas usada em
Direito Civil e Filosofia (Cf. o Cân. 4 do atual Códex
Júris Conónici (1947).
Outrossim,
o
Colendo
STJ,
em
diversos
arestos de casos análogos a este, assim decidiu:
“REsp
851087/PR
-
RECURSO
ESPECIAL
-2006/0100906-4
Rel.Ministro JOSÉ DELGADO
Data do
Julgamento - 05/09/2006 - T1 - PRIMEIRA TURMA EMENTA -
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
PESSOAS FÍSICAS. ALEGAÇÃO DE BOA SITUAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA PELA PARTE RÉ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INVERSÃO DO ÔNUS
PROBANDI.
ART.
4o,
§
1o,
DA
LEI
No
1.060/50.
INTERPRETAÇÃO. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO PELA APONTADA
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. (...) 3. O art. 4o, § 1o, da
Lei
1.060/50
é muito claro ao disciplinar que a necessidade do benefício de assistência judiciária
gratuita é auferida pela afirmação da própria parte. A
negativa do benefício fica condicionada à comprovação da
assertiva não corresponder à verdade, mediante provocação
do réu. Nesta hipótese, o ônus é deste de provar que o
autor não se encontra em estado de miserabilidade
jurídica. 4. No presente caso, não tendo sido comprovado
pelo réu a boa condição financeira dos autores, nos termos
exigidos pelo § 1o do art. 4o da Lei no 1.060/50,
visualiza-se a violação deste preceito legal, merecendo
reforma
o
acórdão
recorrido.
5.
Recurso
especial
parcialmente conhecido e provido”.
“AgRg no Ag 1358935 / RJ AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2010/0191891-0
REL. Ministro
RAUL ARAÚJO - T4 - QUARTA TURMA- DATA DO JULGAMENTO -
14/12/2010 - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSUAL
CIVIL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
DEFERIMENTO. MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7/STJ. 1. Em observância ao princípio constitucional da
inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no art.
5o, XXXV, da CF/88, é plenamente cabível a concessão do
benefício da assistência judiciária gratuita às partes.
Disciplinando a matéria, a Lei 1.060/50, recepcionada pela
nova ordem constitucional, em seu art.1o, caput e § 1o,
prevê que o referido benefício pode ser pleiteado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualquer tempo, sendo suficiente para sua obtenção que a
pessoa física afirme não ter condição de arcar com as
despesas do processo. 2. O dispositivo legal em apreço
traz a presunção juris tantum de que a pessoa física que
pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as
despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento
ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples
requerimento, sem qualquer comprovação prévia, para que
lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.
Contudo, tal presunção é relativa, podendo a parte
contrária
demonstrar
a
inexistência
do
estado
de
miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido de
assistência
se
encontrar
elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência do requerente. 3. No caso dos autos, o
Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório
constante dos autos, concluiu por manter o deferimento do
pedido
de
assistência
judiciária
gratuita
do
ora
recorrido, circunstância
que inviabiliza o exame da
controvérsia
em
sede
de
recurso
especial,
conforme
preconizado no enunciado no 7 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento”.
Postas estas premissas, dou provimento ao
recurso, para reformar a r. decisão agravada e conceder o
benefício da gratuidade à agravante.
Salles Vieira, Relator Designado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 12.325
Agravo de Instrumento no 2150528-17.2020.8.26.0000
Comarca: Mairiporã
Agravante: SANDRA STELLA GIRONDI
Agravado: LAURO RODRIGUES BELMONTE
DECLARAÇÃO DE VOTO
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Agravo de
Instrumento interposto contra r. decisão que, em Ação de
Rescisão Contratual, indeferiu pedido de justiça gratuita, e
determinou o recolhimento das custas pena de indeferimento da
inicial.
Recorre a autora, ora Agravante,
alegando que a Constituição Federal e o Código de Processo
Civil asseguram a concessão da gratuidade de justiça àquele que
não possuir condições de arcar com as custas e despesas
processuais; que juntou documentação comprobatória de sua
hipossuficiência e que não percebe sequer 02 salários mínimos.
Pleiteia o provimento do recurso.
Deferido provisoriamente o efeito
suspensivo.
Dispensada a contraminuta, tendo em
vista que o Agravado não foi citado.
É o relatório.
Dispõe o artigo 98 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo Civil de 2015, que “a pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei”.
De acordo com o mandamento contido
no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, há
necessidade de comprovação da insuficiência de recursos, tendo
o Juiz o poder-dever de investigar a real necessidade da parte,
como já decidiu a Jurisprudência:
“AGRAVO
INTERNO.
BENEFÍCIO
DE
GRATUIDADE.
PROVA. O magistrado tem o poder-dever
de investigar a real situação de necessidade
da parte que pretende o benefício, se para
tanto encontrar elementos nos autos, na
medida em que a concessão do benefício
significa transferência de custos para a
sociedade, que, com sua contribuição de
tributos, alimenta os cofres públicos e as
respectivas
instituições.
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. (grifo nosso -
Agravo Interno, art. 557, CPC Décima
Sétima Câmara Cível - No 70015426174
Rel.
DESA.
ELAINE
HARZHEIM
MACEDO
Comarca de Esteio

TJRGS).
“JUSTIÇA
GRATUITA
-
Indeferimento
-
Admissibilidade
-
Presunção de pobreza não é regra
absoluta podendo ser conjugada com
outros elementos para sua comprovação -
Manutenção da decisão que indeferiu a
gratuidade
processual
-
Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desprovido.' (AI 0254331-65.2011, Rel.
Álvaro Torres Júnior, 20a Câmara de
Direito Privado, TJSP, j. 24.10.2011).
Consoante a lição de NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY:
"A declaração pura e simples do
interessado,
conquanto
seja o único
entrave burocrático que se exige para
liberar o magistrado para decidir em favor
do peticionário, não é prova inequívoca
daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a
se curvar aos seus dizeres se de outras
prova e circunstâncias ficar evidenciado
que o conceito de pobreza que a parte
invoca não é aquele que justifica a
concessão
do
privilégio.
Cabe
ao
magistrado, livremente, fazer juízo de valor
acerca do conceito do termo pobreza,
deferindo ou não o benefício”.( Nelson
Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade
Nery, Código de Processo Civil Comentado
e Legislação Processual Civil Extravagante
em Vigor, Editora Revista dos Tribunais,
3a ed., nota 1, ao artigo 4o, da Lei n°
1.060/50)
E não sem razão.
Mister que se tenha em mente que a
regra legal e geral é o efetivo recolhimento das custas
processuais. A exceção é a concessão da gratuidade. E não o
contrário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim sendo, a excepcionalidade deve
ser provada pela parte que alega preencher seus requisitos.
E, no caso sub judice, analisando todos
os documentos juntados, inclusive aqueles determinados pelo
MM. Juiz de Primeiro Grau, tal comprovação não ocorreu.
Ao que se depreende dos autos, a
Autora afirmou ser autônoma, vendedora de produtos de
cosméticos.
Os
extratos
bancários
da
Caixa
Econômica Federal são antigos referentes aos meses de
novembro e dezembro de 2019, de forma que não demonstram a
sua situação financeira atual.
O extrato bancário do Banco Itaú
referente ao mês de junho de 2020 demonstra que a Autora
possui conta com aplicação automática, com saldo nesta
aplicação em 30/06 de R$1.075,00, e que realizou diversas
Transferência Bancária via Internet (TBI) em valores em torno
de R$ 1.000,00 a R$ 1.155,00.
Ademais, a Agravante deve ter ganho
suficiente, inclusive, para contratar Advogado particular, que
não deve estar trabalhando gratuitamente (não há declaração do
Advogado de que esteja atuando pro bono...), sem que haja
prejuízo de sua subsistência.
Assim,
não
restou
comprovada
satisfatoriamente a situação ensejadora para a concessão do
benefício da justiça gratuita.
Cabe ressaltar que a crise globalizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocasionada pela COVID-19 não pode servir de manto ao não
pagamento das custas e despesas processuais, tampouco levar à
banalização da gratuidade de justiça.
Posto isto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso, com determinação de recolhimento
das custas de preparo deste Agravo de Instrumento, no
prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inscrição na dívida
ativa.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora sorteada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ AUGUSTO DE SALLES VIEIRA
12BEE066
6
10
Declarações
de Votos
DENISE ANDREA MARTINS RETAMERO
131FDF9F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2150528-17.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.